Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-19.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-19.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TANIA CRISTINA GEANBASTIANE ALMEIDA ROCHA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Execução individual de Mandado de Segurança Coletivo. Extinção em virtude da prescrição, uma vez que transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado do mandamus. A compreensão do STJ é que o prazo prescricional para a propositura de demandas de execução individual de decisão proferida em processo coletivo é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado daquele feito. Todavia, na presente espécie antes foi deflagrada fase de cumprimento de sentença, que opera a interrupção do prazo da pretensão executória, que reinicia sua contagem a partir do trânsito em julgado do último ato daquele feito. Assim, considerada a interrupção do fluxo da prescrição ocasionada pela anterior instauração de cumprimento de sentença do julgado, não houve transcurso da integralidade do prazo prescricional. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000391-19.2023.8.05.0090, em que figura como apelante TÂNIA CRISTINA GEANBASTIANE ALMEIDA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação de TÂNIA CRISTINA GEANBASTIANE ALMEIDA ROCHA.